Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709417-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Diante da notícia do falecimento do agravante, consoante teor do documento de ID 72406949, suspendo o feito e, por consequência, determino a retirada do feito da pauta de julgamento. Intime-se, primeiramente, o causídico da parte agravante para, se for o caso, promover a regularização processual com a habilitação do espólio ou do(s) herdeiro(s), na forma do art. 313, §2o, II, do CPC. Na mesma oportunidade, manifeste-se justificadamente o eventual sucessor acerca da eventual manutenção do interesse recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator